Tribunal: TJMT
Processo: 0001086-43.2008.8.11.0034
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001086-43.2008.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LATICINIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.336.853/0001-61 (APELADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), VALESCA PRATTI - CPF: 826.170.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001086-43.2008.8.11.0034 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LATICINIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Número do Protocolo:

0001086-43.2008.8.11.0034

Data de Julgamento
:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/80 - INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NO RESP Nº 1.340.553/RS-RR - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS- RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando intimada a Fazenda Pública do ato constritivo infrutífero e transcorre o prazo de seis anos, previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (01 ano de suspensão + 05 anos do prazo prescricional).

Manutenção da sentença por outros fundamentos. Desprovimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001086-43.2008.8.11.0034

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LATICINIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Dom Aquino/MT nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que houve interrupção do prazo prescricional com a citação por edital dos executados [2012].

Sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente, já que os executados foram citados por edital, bem como não transcorreu o prazo de seis anos entra a ciência da Fazenda Pública da penhora infrutífera e até a interposição do recurso de apelação. Assim, requereu provimento do recurso, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001086-43.2008.8.11.0034

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LATICINIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

V O T O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
(Relator)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o apelante busca o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, em sede de Recurso Especial, o que segue:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(STJ, REsp nº 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

Verifica-se no caso em análise que em 2012 houve a citação por edital [
id. 93972453 - Pág. 1]
, medida que interrompe o prazo prescricional iniciado a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor.

Com a citação positiva foi deferido o pedido de penhora online em 04.09.2015 [93972522 - Pág. 01/05], remetido o feito para a Fazenda Pública em 23.11.2015 conforme certidão id.
93972528 - Pág. 2.

Após, em 28.01.2016 o apelante requereu a pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD [
93972530 - Pág. 1], que foi deferida em 11.04.2016 no id. 93972531 - Pág. 01/03, sendo encaminhado o processo a Fazenda Pública em 06.05.2016 [id. 93972533 - Pág. 1].

Em 07.09.2016 foi requerida a pesquisa INFOJUD, deferida em 13.10.2016 [
93972536 - Pág. 01/03]
. Consta da certidão [id.
93972538 - Pág. 1] a remessa dos autos a Fazenda Pública em 28.10.2016, e o processo retornou sem qualquer manifestação do apelante em 2017 [93972546 - Pág. 1].

Ainda em 2017 a M.M. juíza determinou nova intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, sendo requerido novamente BACENJUD e a expedição de ofícios para a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNseg), Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalizarão, Oficio a BMF Bovespa e a CVM — Comissão de Valores Mobiliários em busca de investimentos e aplicações em nome parte executa e seus sócios, o foi indeferido [id. 93972959 - Pág. 01/07], constando na decisão que a parte exequente é que deveria diligenciar acerca da existência de bens em nome dos devedores.

Em junho de 2019 a Fazenda Pública, sem efetivar qualquer diligência, requereu pesquisas nos sistemas SREI e SERASAJUD.

Sobreveio sentença de prescrição intercorrente em janeiro de 2020 [id. 93972969 - Pág. 1], e após foi interposto recurso pelo apelante visando o afastamento da prescrição intercorrente em 20.03.2020 e, em seguida, a parte executada foi intimada para contrarrazões.

Em seguida o processo foi remetido ao segundo grau.

Denota-se do relatado acima que desde 2015 [ocasião em que houve a tentativa frustrada de bloqueio online na conta do apelado] foram adotadas diversas medidas para se tentar localizar bens em nome do apelado, contudo todas sem êxito [BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD].

Após toda essa procura frustrada de bens foi dado vista a Fazenda Pública e esta permaneceu silente, precisando ser novamente intimada para então se manifestar, frise-se sem ter tomado nenhuma providência apenas requerendo as providências pelo juízo.

Partindo disso, evidencia-se que entre a data de ciência da Fazenda Pública acerca da penhora frustrada [23.11.2015 conforme certidão id.
93972528 - Pág. 2]
até hoje transcorreram mais de 6 anos.

Nesse aspecto, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente com base no REsp nº 1.340.553/RS-RR:

[...]4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO; [...]

Diante da panorama apresentado, mantenho a sentença, por outros fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022